Tribunal: STF
Processo: RHC 66359
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-03
Data de publicação: 1988-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRAFICO DE ENTORPECENTES.
- QUANTO A INVALIDADE DA RENOVAÇÃO DO PROCESSO ANTES DE PUBLICADO O
ACÓRDÃO QUE ANULARA ANTERIORMENTE O FEITO, A QUESTÃO JA FOI OBJETO
DE HABEAS CORPUS DE CUJA DE CUJA DECISÃO NÃO SE RECORREU, O QUE
TORNA O PRESENTE PEDIDO MERA REITERAÇÃO DE OUTRO JA DENEGADO.
- NO TOCANTE A PROVA TESTEMUNHAL, O SIMPLES FATO DE AS TESTEMUNHAS
SEREM POLICIAIS NÃO INVALIDA, POR SI SÓ, SEU DEPOIMENTO. ADEMAIS,
SEQUER SE DEMONSTROU QUE APENAS NELE SE LOUVOU A SENTENÇA.
- NO CONCERNENTE A APELAÇÃO EM LIBERDADE OU AO CUMPRIMENTO DA PENA
EM REGIME ABERTO, ESTA CORTE JA FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE O
ARTIGO 35 DA LEI 6.368/76 _ QUE EXIGE O RECOLHIMENTO A PRISÃO PARA
APELAR - E NORMA ESPECIAL QUE VIGORA AO LADO DAS DISPOSIÇÕES
GERAIS RELATIVAS A POSSIBILIDADE DE APELAR EM LIBERDADE; ADEMAIS,
NÃO E DE ADMITIR-SE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO AOS
CONDENADOS POR DELITOS DE TRAFICO DE ENTORPECENTES POR SEREM
PRESUMIDAMENTE PERIGOSOS, SENDO CERTO QUE, NO CASO, COMO ACENTUA
O ACÓRDÃO RECORRIDO, HÁ PERICULOSIDADE CONCRETA.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.